Tribunal: TJMT
Processo: 1035145-91.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035145-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE SOUZA - CPF: 303.602.261-91 (APELANTE), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO CAPITAL CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.240.591/0001-86 (APELADO), MAYARA DE AZEVEDO BOTACIN - CPF: 144.871.307-27 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. VALIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora superendividada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas cumulada com pedidos de restituição e indenização por danos extrapatrimoniais, sob fundamento de inobservância dos requisitos legais previstos no art. 104-B, § 4º, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para complementação do plano de pagamento e não instauração da fase judicial compulsória; (ii) saber se a ausência de correção monetária no plano de pagamento inviabiliza o prosseguimento da demanda; (iii) saber se o comprometimento de renda líquida por empréstimos configura superendividamento, mesmo sem comprovação adequada do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo determina expressamente a apresentação de plano que observe os requisitos legais, oportunizando o aditamento e respeitando o contraditório. 4. A correção monetária do valor principal devido é requisito cogente e insuprimível do plano de pagamento, não podendo ser afastado pelo juiz nem suprido de ofício, sob pena de afronta ao art. 104-B, § 4º, do CDC. 5. A não observância do prazo legal de até cinco anos e da aplicação de índices de correção oficial justifica a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais. 6. A mera alegação de comprometimento da renda líquida por empréstimos não configura, por si só, superendividamento, exigindo demonstração documental do comprometimento do mínimo existencial. 7. O valor mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 é presunção legal válida, não infirmada por simples impugnação subjetiva, sendo ônus do autor demonstrar, com documentação idônea, necessidade de valor superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de plano de pagamento voluntário que observe os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A correção monetária do principal é requisito obrigatório e não pode ser suprida de ofício pelo juízo. 3. A mera alegação de comprometimento de renda líquida não configura superendividamento sem comprovação do comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 104-A, 104-B; CPC, arts. 10, 321, 485, IV; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC 1003797-35.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025; ApC 1009391-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2025; ApC 1003405-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
SÔNIA REGINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, no âmbito da ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores e indenização por danos extrapatrimoniais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO CAPITAL CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, LOJAS AVENIDA S/A e CLICKBANK LTDA.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de apresentação de plano de pagamento que atendesse aos requisitos estabelecidos pelo art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à necessidade de correção monetária do valor principal devido aos credores.

Em suas razões recursais (ID. 335785499), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo não oportunizou adequadamente a complementação do plano de pagamento, não apontou especificamente o que faltava para emenda e não instaurou a fase de plano compulsório, obrigatória no procedimento. Alega violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa), ao art. 321 do CPC (dever de conceder prazo para emenda) e ao art. 6º, III e VIII do CDC (dever de cooperação e facilitação da defesa).

No mérito, a apelante argumenta que a ausência de correção monetária no plano apresentado não seria óbice para o prosseguimento do processo, uma vez que o próprio juízo poderia incluir o índice oficial na homologação, sustentando que o § 4º do art. 104-B estabelece parâmetro, não condição impeditiva.

Defende sua condição de superendividamento, informando ser professora aposentada, com rendimentos brutos mensais de R$ 6.629,00, que após descontos obrigatórios resultam em proventos líquidos de R$ 4.186,95. Afirma que os empréstimos consignados e pessoais resultam em descontos mensais de R$ 2.519,68, equivalentes a 60% de sua remuneração líquida, comprometendo seu mínimo existencial.

Sustenta que, contrariamente ao entendimento do magistrado, os empréstimos consignados devem ser considerados para aferição da situação de superendividamento, uma vez que representam grande parte de seu endividamento, comprometendo 65% de sua renda. Argumenta que a Lei nº 14.181/2021 não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas, citando jurisprudência favorável à sua tese.

Alega, ainda, cerceamento de defesa pela não disponibilização de dilação probatória e da prova pericial exigida pela Lei do Superendividamento, o que teria comprometido seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, questiona o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto 11.150/22 como mínimo existencial, por entender que desrespeita o princípio da dignidade da pessoa humana, mencionando a ADPF movida pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) contra o referido decreto.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com retorno dos autos para regular prosseguimento, ou, alternativamente, para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se sua situação de superendividamento e determinando-se a repactuação das dívidas entre as partes.

Em contrarrazões (ID. 335785501), o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
argumenta que a sentença apelada está correta, impugnando totalmente o recurso por considerá-lo manifestamente infundado. Sustenta que a apelante não trouxe aos autos provas capazes de justificar sua pretensão, especialmente quanto à ausência do mínimo existencial para garantia de sua subsistência.

Defende que as operações questionadas foram efetuadas pela apelante de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento, e que os contratos foram firmados sob a égide da Constituição Federal, devendo ser respeitados como ato jurídico perfeito.

Argumenta que um dos objetivos da Lei 14.181/2021 visa garantir a prática do crédito responsável, o que foi observado pelo Banco, que sempre disponibiliza aos seus clientes informações adequadas e precisas sobre o contrato a ser pactuado. Afirma que formalizou a contratação com a costumeira boa-fé e que jamais teria disponibilizado o valor emprestado se suspeitasse que a apelante não teria condições de cumprir com a obrigação assumida.

Sustenta que a apelante não comprovou as outras despesas que possui, que lhe pudessem retirar a capacidade de arcar com o pagamento dos empréstimos, e que a presente ação está em descompasso com o artigo 373 do CPC, que determina que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau.

De acordo com os autos, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 335831353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
SÔNIA REGINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, no âmbito da ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores e indenização por danos extrapatrimoniais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO CAPITAL CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, LOJAS AVENIDA S/A e CLICKBANK LTDA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, ausência de oportunização adequada de complementação do plano e violação aos artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante alega nulidade da sentença por inobservância do rito processual específico previsto no Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deveria ter havido citação dos réus e designação de audiência de conciliação antes da análise do plano de pagamento.

O art. 104-A do CDC estabelece que o consumidor superendividado pode requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, devendo apresentar proposta de plano de repactuação. O § 4º do mesmo artigo determina que "a proposta de repactuação prevista no caput deste artigo deverá observar os requisitos do § 4º do art. 104-B desta Lei.

Por sua vez, o art. 104-B, § 4º, do CDC é claro ao estabelecer os requisitos mínimos do plano de pagamento, incluindo a especificação da forma de pagamento, prazo, valores destinados a cada credor, índices de correção e garantia do valor principal corrigido.

O exame dos autos revela que o juízo de primeiro grau, ao constatar a ausência de êxito na audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, proferiu decisão interlocutória determinando expressamente que a autora apresentasse plano detalhado e individualizado para cada credor, especificando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados, juros remuneratórios, correção monetária, quantidade de parcelas e evolução mensal de cada proposta devidamente corrigida, com prazo não superior a cinco anos. A determinação foi clara, precisa e objetiva quanto aos requisitos que deveriam ser observados na elaboração do plano (ID. 335785474).

A apelante, em resposta à determinação judicial, apresentou plano de pagamento que, conforme se verifica da análise das tabelas de evolução dos saldos devedores, não contemplou a aplicação de qualquer índice de correção monetária sobre o valor principal devido aos credores, constando expressamente a indicação de taxa de juros aplicada de zero por cento ao mês (ID. 335785489). Portanto, a autora teve plena oportunidade de apresentar plano adequado aos requisitos legais e às determinações judiciais, não tendo atendido, contudo, às exigências estabelecidas.

O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a emenda à inicial para apresentação do plano de pagamento, oportunizando ao autor o cumprimento dos requisitos legais. A análise da adequação do plano aos parâmetros legais é pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, não havendo vício procedimental na decisão atacada.

Ademais, o artigo 321 do CPC destina-se à correção de vícios formais sanáveis, não se aplicando quando a inadequação da inicial decorre de impossibilidade jurídica do pedido ou de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. No caso em análise, a inadequação do plano de pagamento não constitui mero vício formal, mas sim deficiência substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida.

Verifica-se que a inadequação do plano de pagamento apresentado não constitui mera irregularidade formal sanável por emenda, mas sim vício substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida em juízo. O indeferimento da petição inicial, nesse caso, não decorreu de simples deficiência na formulação do pedido, mas da constatação de que o plano de pagamento proposto contrariava requisito legal essencial, qual seja, o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

O artigo 10 do Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, impondo ao juiz o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre questão sobre a qual deva decidir de ofício. No caso concreto, não houve decisão surpresa, porquanto o magistrado, antes de extinguir o processo, determinou expressamente a apresentação de plano que observasse os requisitos legais, inclusive quanto à correção monetária. A autora, ciente da necessidade de observância desses requisitos, optou por apresentar plano que deliberadamente os desconsiderou.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não disponibilização de dilação probatória e ausência de prova pericial, verifica-se que a matéria controvertida nos autos é eminentemente documental, não demandando produção de prova técnica. A comprovação da situação de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial depende da apresentação de documentos que demonstrem a renda, as despesas e os débitos do consumidor, elementos que devem instruir a petição inicial e o plano de pagamento. A Lei nº 14.181/2021 não exige a realização de perícia para a elaboração do plano de pagamento, incumbindo ao próprio consumidor, eventualmente assistido por profissional habilitado, a apresentação de proposta tecnicamente adequada.

Ademais, o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor possui rito próprio, que contempla fase conciliatória obrigatória e, não havendo acordo, a possibilidade de instauração de processo judicial para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório. A extinção do processo sem resolução do mérito ocorreu justamente pela inadequação do plano apresentado pela autora, que não observou requisito essencial estabelecido pela legislação, qual seja, a previsão de correção monetária do valor principal devido aos credores.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida, que observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, oportunizando à apelante a apresentação de plano adequado aos requisitos legais.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação do plano de pagamento apresentado pela apelante no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como na observância do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento.

Referida Lei, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.
Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Por sua vez, o artigo 104-B do CDC prevê que, inexitosa a conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurarão o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, após a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

O art. 104-B, § 1º, do CDC estabelece requisitos cogentes para a validade dos planos de pagamento no âmbito do superendividamento, constituindo normas de ordem pública e proteção social que não comportam relativização ou flexibilização interpretativa.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora foi intimada para: “
apresentar plano detalhado e individualizado para cada credor
, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios e correção monetária), quantidade de parcelas a serem pagas, e também a
evolução mensal de cada proposta
, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos” – ID. 335785474.

O plano não contempla todos os credores identificados, não discrimina adequadamente os valores devidos a cada instituição financeira e, principalmente, não demonstra viabilidade matemática para a quitação integral do passivo no prazo legal de sessenta meses, como abaixo indicado:

A norma é clara e expressa ao determinar que o plano de pagamento deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. Trata-se de requisito essencial, de observância obrigatória, que não pode ser afastado pela vontade das partes ou por decisão judicial.

A correção monetária, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, não constitui acréscimo ao valor do débito, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pelo processo inflacionário. Não se trata de
plus
que se agrega ao crédito, mas de mecanismo de preservação do valor real da moeda, que visa assegurar que o credor receba, ao final, quantia com poder aquisitivo equivalente àquele do momento da constituição da obrigação. A correção monetária não remunera o capital, não constitui sanção e não representa vantagem para o credor, mas apenas mantém o valor real da prestação ao longo do tempo.

A distinção entre correção monetária e juros remuneratórios é fundamental para a compreensão da questão. Os juros remuneratórios constituem a contraprestação pelo uso do capital alheio, representando o custo do dinheiro no tempo. Já a correção monetária não remunera o capital, mas apenas preserva seu valor real, impedindo que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda. Por essa razão, enquanto os juros remuneratórios podem ser objeto de negociação, redução ou até mesmo dispensa no âmbito da repactuação de dívidas, a correção monetária não pode ser afastada, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao estabelecer que o plano de pagamento deve assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, o legislador buscou equilibrar os interesses em jogo, protegendo o consumidor superendividado sem, contudo, violar o direito dos credores de receberem o valor real de seus créditos. A norma permite a repactuação das dívidas, com possibilidade de redução ou eliminação de juros remuneratórios, multas e encargos, mas preserva o valor principal corrigido monetariamente, assegurando que os credores não sofram prejuízo decorrente da desvalorização da moeda.

No caso concreto, o plano de pagamento apresentado pela apelante simplesmente ignora a necessidade de correção monetária, prevendo o pagamento do valor principal sem qualquer atualização. Conforme se verifica das tabelas de evolução dos saldos devedores juntadas aos autos, consta expressamente a indicação de taxa de juros aplicada de zero por cento ao mês, sem qualquer menção à aplicação de índice de correção monetária. O plano propõe o pagamento parcelado dos débitos em trinta ou trinta e um meses, sem qualquer atualização do valor principal, o que implica, na prática, redução significativa do valor real dos créditos em razão da inflação acumulada no período.

Quanto à alegação de que, mesmo diante do plano inadequado, deveria ter sido instaurada a fase judicial compulsória prevista no caput do art. 104-B do CDC, entendo que não assiste razão à apelante. A norma em questão estabelece que, frustrada a audiência de conciliação, poderá o consumidor requerer a instauração do processo de superendividamento, o que pressupõe a existência de condições mínimas para viabilizar o plano judicial compulsório, inclusive quanto à correção monetária e ao prazo máximo legal de 5 anos. No caso dos autos, como já exposto, o plano apresentado não atende a esses requisitos mínimos, o que impossibilita sua conversão em plano judicial, sob pena de afronta ao próprio comando legal. Assim, a instauração da fase judicial compulsória revela-se juridicamente inviável, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

O art. 104-B, § 4º, do CDC é expresso ao exigir que o plano de pagamento contenha "especificação das condições de pagamento, com a indicação do prazo, da forma de pagamento e dos valores das prestações, bem como da data a partir da qual serão exigíveis". Além disso, deve "assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço".

Portanto, o plano de pagamento apresentado pela apelante não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 104-B, parágrafo quarto, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela ausência de previsão de correção monetária sobre o valor principal devido aos credores, o que impede o prosseguimento do processo e justifica a extinção sem resolução do mérito.

No que tange à tese de que o juízo poderia suprimir a omissão do plano apresentado, determinando de ofício a inclusão da correção monetária, tal providência não encontra respaldo legal. O art. 6º, inciso VIII, do CDC, e o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC não autorizam que o magistrado substitua a parte autora na formulação de proposta que é, por natureza, de sua iniciativa e responsabilidade. Trata-se de ônus processual que incumbe exclusivamente ao consumidor, eventualmente assistido por profissional habilitado, não sendo possível ao juízo atuar como substituto processual. Admitir a correção de ofício implicaria violação ao princípio da imparcialidade e descaracterizaria a natureza negocial da proposta inicial. Ademais, sequer houve requerimento específico da parte para esse fim, o que inviabilizaria qualquer atuação judicial nesse sentido

Quanto à alegação de superendividamento, embora o apelante demonstre comprometimento significativo de sua renda, isso não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos formais para a apresentação do plano de pagamento, conforme estabelecido em lei.

No caso concreto, a apelante apresentou documentos demonstrando que percebe renda mensal líquida de quatro mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos e que possui descontos mensais relativos a empréstimos no valor de dois mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos, correspondentes a aproximadamente sessenta por cento de sua remuneração líquida. Apresentou, ainda, relação de despesas mensais no valor de dois mil, novecentos e trinta reais.

Todavia, a mera alegação de comprometimento de parcela significativa da renda com o pagamento de dívidas não é suficiente, por si só, para caracterizar o superendividamento. É necessário demonstrar que o pagamento das dívidas nas condições contratadas inviabiliza a manutenção do mínimo existencial, ou seja, que o consumidor não dispõe de recursos suficientes para arcar com suas despesas básicas de subsistência.

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou a Lei nº 14.181/2021, estabeleceu em seu artigo 4º os critérios para apuração do mínimo existencial, definindo-o como o valor correspondente à diferença entre a renda mensal do consumidor e o somatório de suas despesas mensais com alimentação, moradia, saúde, transporte, vestuário, educação e outras despesas essenciais. O parágrafo primeiro do referido artigo estabelece que o valor do mínimo existencial não poderá ser inferior a seiscentos reais.

A apelante questiona o valor de seiscentos reais estabelecido no Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial, considerando-o insuficiente e incompatível com a dignidade humana. Argumenta que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o referido decreto, sustentando que o valor é incompatível com a dignidade humana e impede a fruição de uma vida digna e dos direitos sociais.

A questão relativa à constitucionalidade do valor estabelecido no Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial não pode ser apreciada nesta sede recursal, porquanto não foi objeto de discussão no processo de origem e demandaria controle concentrado de constitucionalidade. Ademais, enquanto não declarada a inconstitucionalidade do decreto por decisão judicial transitada em julgado, suas disposições possuem presunção de legitimidade e devem ser observadas.

De qualquer modo, o valor de seiscentos reais estabelecido no decreto constitui piso mínimo, não impedindo que, no caso concreto, seja reconhecido mínimo existencial superior, desde que devidamente comprovado. Incumbe ao consumidor demonstrar, mediante documentação idônea, quais são suas despesas essenciais e qual o valor necessário para sua manutenção com dignidade.

No caso dos autos, a apelante apresentou relação genérica de despesas mensais no valor de dois mil, novecentos e trinta reais, sem, contudo, especificar quais são essas despesas e sem juntar documentos comprobatórios. Não apresentou comprovantes de pagamento de aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, medicamentos, transporte ou outras despesas essenciais. A ausência de comprovação adequada das despesas inviabiliza a verificação do efetivo comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, a apelante não apresentou declaração de imposto de renda, extratos bancários completos ou outros documentos que permitam verificar a integralidade de sua situação financeira. Não há informações sobre a existência de outras fontes de renda, bens patrimoniais, aplicações financeiras ou outras receitas que possam complementar sua renda mensal. A ausência dessas informações impede a adequada análise da situação de superendividamento alegada.

A caracterização do superendividamento exige, ainda, a demonstração da boa-fé do consumidor, ou seja, que as dívidas não foram contraídas com o propósito deliberado de inadimplemento. O artigo 104-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor exclui do procedimento de repactuação as dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé, bem como aquelas decorrentes de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento.

No caso concreto, verifica-se que a apelante contraiu múltiplos empréstimos junto a diversas instituições financeiras, comprometendo parcela significativa de sua renda. Embora não haja elementos que indiquem má-fé ou propósito deliberado de inadimplemento, a multiplicidade de contratações sugere descontrole financeiro e ausência de planejamento adequado, o que não se confunde com a situação de superendividamento protegida pela legislação.

A Lei nº 14.181/2021 visa proteger o consumidor que, de boa-fé, contraiu dívidas para atender suas necessidades básicas e, em razão de circunstâncias supervenientes, perdeu a capacidade de pagamento. Não se destina a proteger o consumidor que, por descontrole financeiro ou falta de planejamento, contraiu dívidas em montante superior à sua capacidade de pagamento.

Portanto, embora a apelante tenha demonstrado que possui descontos mensais significativos relativos a empréstimos, não comprovou adequadamente o comprometimento de seu mínimo existencial, a boa-fé na contratação das dívidas e a ocorrência de circunstâncias supervenientes que justifiquem a repactuação.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Esta violação não constitui mera irregularidade formal, mas afronta direta à proteção legal do consumidor superendividado, prolongando indevidamente seu estado de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação. A limitação temporal de 5 anos visa justamente evitar que o processo de repactuação se transforme em um mecanismo de postergação indefinida do pagamento das dívidas.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o plano apresentado pela apelante não definiu critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, nem demonstrou clareza quanto ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento. Tais omissões comprometem a viabilidade do plano e impedem sua apreciação judicial adequada.

Os documentos não contêm disposição expressa de que o pagamento integral das parcelas importará em quitação total dos débitos, requisito essencial para eficácia liberatória do acordo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores. 2.
Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1º, da Lei nº 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
. 2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”(N.U 1003405-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

O artigo 104-B do CDC estabelece que, inexitosa a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Contudo, esse plano judicial compulsório deve observar os mesmos parâmetros estabelecidos para o plano consensual, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Se o próprio plano proposto pela apelante já extrapolava esse limite temporal, não há como o juiz impor aos credores um plano compulsório que viole disposição legal expressa. A instauração da segunda fase do procedimento, nesse contexto,
seria inócua
, pois esbarraria na mesma limitação legal que inviabilizou o prosseguimento da primeira fase.

Por fim, cabe destacar que a Lei nº 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Permitir que o consumidor apresente plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos legalmente estabelecidos significaria desvirtuar a própria finalidade do instituto da repactuação de dívidas, transformando-o em mecanismo de postergação indefinida do pagamento, em prejuízo dos credores e da própria segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026